Tribunal: STF
Processo: HC 116350
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INVIÁVEL. 



    Não tendo sido a matéria examinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nem pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, inviável a análise do tema por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância, violando as normas de competência.



    Não se verifica teratologia ou ilegalidade manifesta na sentença que fixa o regime inicial fechado com fulcro no art. 33, § 3º, do Código Penal com fundamento na gravidade concreta do crime.



    Havendo condenação criminal, ainda que submetida à apelação, encontram-se presentes mais do que os pressupostos da preventiva, a saber, prova da materialidade e indícios de autoria. 



    Não se trata de prisão mantida com base na gravidade abstrata do crime, mas fundada nas circunstâncias concretas dos crimes, a evidenciarem, pelo modus operandi, o risco à reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.



    Agravo regimental não provido.